Tribunal: TJES
Processo: 5001388-21.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-21.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZA LEITE
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001388-21.2024.8.08.0030

RECTE.: ELIZA LEITE

RECDO.: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. RESTRIÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS ANTES DA INCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO OBJETO DA LIDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9260815. Contrarrazões em Id. 9260830
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9260815
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), ante os documentos juntados junto ao recurso inominado bem como junto à petição de Id. 9260823.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9260813), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 37343637, limitado a R$ 10.000,00; b) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta demanda; c) DETERMINAR que a requerida se abstenha de realizar cobranças, referente ao débito desta demanda, sob pena de multa, que fixo em R$ 200,00, por cobrança indevida. Intime-se pessoalmente a parte ré quanto a obrigação de não fazer.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e reparação de danos morais sob o argumento de que a recorrida negativou indevidamente o nome da autora, pois pagou a fatura do mês de novembro antes do vencimento, tendo inclusive ido ao Procon. Requereu exclusão da negativação, inclusive em sede de liminar, danos morais de R$ 30.000,00 e declaração de inexistência do débito.

Em suma, a sentença entendeu que a negativação foi irregular, pois o débito referente à restrição, fatura de cartão de crédito, foi devidamente pago. Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral, pois a autora possui negativações pretéritas, o que obsta o reconhecimento de tal pleito, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que à época da negativação realizada pela ré, em 16/11/2023, não havia nenhuma inscrição ativa, estando todas excluídas. Nesse sentido, a aplicação da Súmula 385 do STJ deve ser flexibilizada, pois os registros foram feitos após a inscrição em lide. Requereu danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo da demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica da autora pelos atos praticados pela ré.

Observa-se que o indeferimento do pedido de dano moral teve como base o documento de Id. 9260810, juntado após o deferimento da liminar de exclusão da negativação. Contudo, em análise detida ao referido documento, a inclusão da negativação objeto da lide ocorreu em 29/02/2024 e na mencionada data todas as negativações pretéritas já haviam sido excluídas, sendo a mais recente delas excluída em 04/12/2023. Aliás, tal documento se trata de um histórico do SCPC e informa tanto as negativações ativas quanto as excluídas. Inclusive observa-se que ao final consta informação de que “Informamos que em nome do Periodo: Presente data NADA CONSTA”, demonstrando que era a única negativação que a autora possuía.

Para se aplicar a Súmula 385 do STJ
1
é necessário de que as negativações pretéritas estejam vigentes na data de inclusão da restrição objeto da lide. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA RESTRIÇÃO DE PÁGINA 35 TEM DATA DE INCLUSÃO PRESUMIDAMENTE POSTERIOR À RESTRIÇÃO DISCUTIDA NA PRESENTE LIDE

DANO MORAL CARACTERIZADO
DEVER DE REPARAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - RI: 07001148020198020039 Traipu, Relator: Dr. Alberto de Almeida, Data de Julgamento: 05/11/2020, 1ª Turma Recursal de Arapiraca, Data de Publicação: 11/11/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. Tendo sido omisso o julgamento, quanto ao afastamento da incidência da Súmula 385 do STJ, No caso concreto, deve ser acolhida a inconformidade.
Os demais apontes negativos em nome da autora foram excluídos do cadastro restritivo de crédito em data anterior à data da inclusão da negativação objeto deste processo.
EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70081235673, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - ED: 70081235673 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/06/2019) (grifo nosso)

Logo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada.

Assim, quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, em parte, a r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da Recorrente, para CONDENAR a Recorrida
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
a indenizar a Recorrente ELIZA LEITE na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

1
“SÚMULA 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)